Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707619-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Sj Serviços e Ecommerce Ltda. Apelada: Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Sj Serviços e Ecommerce Ltda (Id. 69433027) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 69433025), que julgou o pedido improcedente. Na petição de interposição do recurso a sociedade empresária apelante reitera que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo. Requer, portanto, a concessão de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nos autos do processo de origem foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (Id. 69433018). A respeito do tema observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1951805, 0736927-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1963143, 0729914-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025.)” No caso em análise a sociedade empresária recorrente não trouxe, aos presentes autos, elementos de prova que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, juntou, apenas declaração de hipossuficiência (Id. 69433029). A propósito, em apelação, juntou a parte apelante balanço patrimonial, no qual consta que o capital social integralizado é de 100.00,00 (cem mil) reais (Id. 69433032). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela sociedade empresária Sj Serviços e Ecommerce Ltda e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do montante referente ao preparo recursal, caso contrário será hipótese de deserção. Publique-se. Brasília- DF, 4 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator